Tribunal: TJDFT
Processo: 0712876-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA DE SANTIS
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Sandra De Santis Número do processo: 0712876-42.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: CARLOS HENRIQUE MELO VIEIRA AUTORIDADE: JUIZ DE CUSTODIA D E C I S Ã O Vistos etc. Habeas corpus, com pedido de liminar, em favor de FERNANDO DE SOUSA MATOS, preso em flagrante no dia 30 de abril de 2021 pela prática, em tese, dos crimes dos artigos 171, caput, do CPB e 244.B da Lei 8069/90. A defesa aponta como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia que concedeu a liberdade provisória mediante o recolhimento de fiança de R$500,00 (quinhentos reais). Em síntese, informa que o paciente é muito pobre, faz bico como camelô e não tem a mínima condição de pagar qualquer valor. Destaca que está advogando “pro bono” para ajudar FERNANDO. Afirma que o acusado é o único responsável pelo sustento da família. Assevera que a medida foi aplicada de ofício, sem requerimento do Ministério Público. Requer a dispensa do pagamento e a imediata expedição do alvará de soltura. Consta dos autos que o paciente e uma menor de idade aplicaram um golpe na saída da Caixa Econômica Federal. A adolescente abordou FRANCISCA FERREIRA DA SILVA e sua filha dentro do carro e disse que viu um documento cair da bolsa da ofendida. FRANCISCA negou e nesse momento apareceu o paciente, que ficou agradecido por encontrarem o cheque de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais). E, como forma de agradecimento, gostaria de oferecer uma joia no valor de R$400,00 (quatrocentos reais), já que trabalhava em uma joalheria. Pediu que a vítima e a comparsa o acompanhassem até a loja onde trabalhava. No local, disse que era preciso deixar a bolsa e objetos metálicos para entrar no estabelecimento comercial, por questão de segurança. A adolescente foi na frente e voltou com uma joia. Em seguida, a vítima e a filha deixaram a bolsa, os telefones celulares e a chave do carro com FERNANDO e foram buscar a recompensa. Não encontraram a joalheria. A situação econômica do réu só pode ser aferida com os elementos constantes dos autos. No caso, não há qualquer documento que comprove a absoluta impossibilidade de FERNANDO arcar com a quantia, já que declarou possuir um veículo Fiat Palio e receber mensalmente de mil e quatrocentos a mil e seiscentos reais. Em consulta ao sistema informatizado do TJDFT, verifiquei que o paciente não é novato em incursões ilícitas. Ostenta anotações pretéritas pelos crimes do art. 157, §2o, inc. II, c/c art. 14, inc. II, ambos do CP (2006.01.1.013695-5) e art.171, caput, c/c art 14, inciso II, do CP (2005.07.1.006747-6). Em uma delas houve a extinção da punibilidade pela prescrição e na outra houve condenação, que posteriormente foi extinta pelo cumprimento da pena. A ação penal por ameaça em ambiente de violência doméstica (2015.03.1.006260-3- 0006203-75.2015.8.07.0003), que estava suspensa até 31 de março último, provavelmente foi fulminada pela prescrição. O Ministério Público manifestou-se pela concessão da liberdade provisória com imposição de medidas cautelares. A fiança é uma delas, conforme art.310, inciso VIII, do Código de Processo Penal. O magistrado não agiu de ofício. . Em princípio, a quantia de R$500,00 (quinhentos mil reais) não é desarrazoada e visa comprometer o réu com o regular andamento do feito. A dispensa ou a redução da fiança, nesta fase, mostra-se prematura. Indefiro a liminar. Após as informações, ao M.P. I. Brasília, 2 de maio de 2021. Sandra De Santis Desembargadora Plantonista